Tribunal: TJES
Processo: 5000014-94.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Impedimento; Violação Prerrogativa Advogado; Nulidade - Impedimento; Impedimento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-94.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTE E PREQUESTIONADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por advogada impetrante de mandado de segurança, com pedido de efeitos infringente e prequestionador, contra acórdão que negou provimento a agravo interno e majorou multa processual para 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância; (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da legalidade da multa e sua majoração posterior; (iii) saber se houve erro material na referência ao “valor atualizado da causa”; e (iv) saber se a aplicação da multa viola os §§ 14 e 16 do art. 7º da Lei nº 8.906/94.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não evidenciam qualquer omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O princípio da insignificância não se aplica à multa processual de natureza sancionatória com fim inibitório, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

Não há contradição na majoração da multa, pois esta decorreu de nova conduta reiterada e protelatória.

A expressão “valor atualizado da causa” é tecnicamente adequada, conforme redação do art. 1.026, § 3º, do CPC.

A multa imposta não representa sanção à atividade profissional da advogada, mas sim penalidade processual por uso abusivo dos meios recursais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC pode ser aplicada e majorada diante de conduta processual reiteradamente protelatória, ainda que o valor da causa seja reduzido. 2. A aplicação da multa não caracteriza sanção disciplinar ao advogado, mas penalidade processual legítima. 3. A terminologia ‘valor atualizado da causa’ não configura erro material.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, §§ 14 e 16; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 711.318/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 16.06.2015; STF, AgR no AI 791.292, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 09.06.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringente e prequestionador
opostos por DEBORAH GUIMARÃES PINTO, advogada e impetrante nos autos do mandado de segurança em epígrafe, em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal Pleno (ID 12257465), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração anteriormente manejados nos embargos de declaração em agravo interno, majorando a multa processual por embargos protelatórios para 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta a embargante (ID12354635), em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, bem como teria violado dispositivos do Estatuto da Advocacia. Afirma que a decisão não examinou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, que haveria incoerência entre o reconhecimento da legalidade da multa anteriormente imposta e sua posterior majoração, e que a referência ao valor atualizado da causa estaria incorreta por inexistência de tal atualização em processo eletrônico. Além disso, alega que a aplicação da multa violaria os §§ 14 e 16 do art. 7º da Lei n.º 8.906/94, por se tratar de sanção à atuação profissional de advogado.

A Douta Procuradoria de Justiça já se posicionou sobre a prescindibilidade de sua intervenção no feito (ID 12706208).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Os embargos, todavia, não merecem acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão embargada, tais como
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reiteração de teses já apreciadas e rechaçadas pela decisão recorrida.

No presente caso, os argumentos apresentados pela embargante não evidenciam vícios formais aptos a justificar o acolhimento dos embargos.

A alegada omissão quanto à aplicação do
princípio da insignificância
não subsiste. O acórdão foi claro ao consignar que, embora o valor da causa seja irrisório, a multa imposta não possui caráter penal, mas sim
natureza processual sancionatória com função inibitória da reiteração de condutas abusivas
.

Nesse contexto, o princípio da insignificância mostra-se inaplicável, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC, inclusive quando incidente sobre causas de pequeno valor, desde que caracterizada a reiteração de comportamento protelatório.

Quanto à suposta contradição na fundamentação do acórdão, inexiste o vício apontado.

A jurisprudência consolidada, especialmente do STF, estabelece que
mandado de segurança não é cabível contra despachos sem carga decisória
. O uso reiterado e reiteradamente rejeitado de recursos com mesma tese configura sim
abuso do direito de recorrer
, autorizando a aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 3º).

Relembro que o presente caso
já foi julgado
. Por unanimidade, o Tribunal Pleno
negou provimento ao agravo interno
, reconhecendo o
caráter protelatório dos recursos manejados
pela impetrante e
majorando a multa para 10%
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

O voto condutor do acórdão reconheceu que a multa inicialmente fixada em 2% decorreu da oposição reiterada de embargos sem fundamentação nova. A majoração posterior para 10% resultou de
nova reiteração da conduta processual abusiva
, o que configura
fato novo e autônomo
, suficientemente apto a justificar o agravamento da penalidade, conforme advertido previamente pelo colegiado.

Assim, a argumentação da embargante revela apenas sua
inconformidade com o resultado do julgamento
, e não a existência de contradição lógica interna na decisão.

No que tange ao
erro material
alegado — referência à expressão “
valor atualizado da causa”
— também não se verifica qualquer impropriedade jurídica relevante. O uso da terminologia, consagrada pelo legislador no próprio art. 1.026, § 3º, do CPC, guarda estrita aderência à técnica processual, não sendo exigível que o acórdão especifique a forma de atualização ou o montante exato da base de cálculo da penalidade. Trata-se de linguagem genérica, compatível com o rito judicial e, portanto, insuficiente para ensejar qualquer correção por erro material.

Por fim, a alegação de
violação aos §§ 14
º
e 16
º,
do art. 7º, da Lei n.º 8.906/94
não encontra amparo. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a multa aplicada decorre do
abuso no uso dos meios recursais
, e não de avaliação sobre a
conduta ética ou técnica da advogada
enquanto profissional, razão pela qual a sanção possui natureza processual e não disciplinar.

Destaco que os atos de advocacia praticados com excesso ou desvio de finalidade processual podem receber sanção pelo Poder Judiciário.

O Poder Judiciário tem o poder de controlar a legalidade dos atos praticados
no âmbito do processo
, e quando há excesso de poder, ou desvio de finalidade, a atuação do advogado pode ser considerada irregular e sujeita a sanções.

Em relação ao
pedido de prequestionamento
, embora possível sua formulação nos embargos declaratórios, seu acolhimento pressupõe a existência de omissão ou obscuridade apta a comprometer o debate jurídico no julgado, o que, como demonstrado, não se verifica na espécie. Ainda assim, para fins de prequestionamento, registro expressamente que a decisão embargada considerou e rejeitou a aplicação ao caso do art. 1.026, § 3º, do CPC, dos §§ 14º e 16º, do art. 7º, da Lei n.º 8.906/94, do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e da teoria do princípio da insignificância.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão de 22.05.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.